Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-95.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-95.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALITA CARDOSO MACEDO PEREIRA

Advogado(s)
:
HIANKA HERMOGENES FREITAS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES. ELEMENTOS DE PROVA QUE RATIFICAM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELADA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Questão em discussão

2. O presente apelo devolve à apreciação deste juízo a análise acerca da existência regularidade da contratação, bem como das cobranças dela derivadas junto ao benefício previdenciário da Autora/Apelante.

III. Razões de decidir

3. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte Ré/Apelada se desincumbiu do ônus probatórios que sobre si recaia, tendo demonstrado não só a existência da contratação, bem como a sua regularidade e a transferência do valor contratado a conta reconhecidamente de titularidade da Autora/Apelante.

4. Logo, há que se entender que agiu no exercício regular de direito ao promover a cobrança das parcelas devidas, de forma consignada, junto ao benefício previdenciário da Autora/Apelante.

5. Inexiste ato ilícito ensejador da pretendida repetição de valores e reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ante o exposto, o apelo deve ser conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato devidamente assinado, validado por biometria e georreferenciamento, e comprovante de transferência dos valores à parte contratante.

2. A ausência de impugnação específica e eficaz pela parte autora quanto à contratação e ao recebimento dos valores impede o reconhecimento de ilicitude ou fraude.

3. A cobrança decorrente de empréstimo regularmente contratado configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373,

II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001262-07.2020.8.05.0041, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.05.2024; TJBA, Apelação nº 8000020-60.2014.8.05.0158, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 17.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000265-95.2023.8.05.0145,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ROSALITA CARDOSO MACEDO PEREIRA
e
BANCO
PAN
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça